Tribunal: TJMT
Processo: 0004672-93.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004672-93.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (APELADO), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), Hayra Mileska Silva Araújo (ASSISTENTE), PM Fernando dos Santos Freitas (ASSISTENTE), Daniel Augusto ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (APELANTE), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DA DEFESA
.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO QUE NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO – CONDIÇÃO DE MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA.
3.
RECURSOS
DESPROVIDOS

EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Diante da comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 20g. de maconha
,
com finalidade mercantil, não há como se desclassificar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006)
para o de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28
da Lei n.º 11.343/2006);

-
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no STJ, alinhando-se à jurisprudência do STF, passaram a entender que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada com base na existência de investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal;

-
Notícias anônimas não comprovadas e dados extraídos de redes sociais não anexados aos autos não corroboram, por si sós, a alegação de que o agente integra facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
e
Everton Aparecido Oliveira Gomes
, interpuseram, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual o

segundo foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, bem como ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico privilegiado de drogas.

Nas razões de recurso o
Parquet
busca a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 (Id.
159573357
).

Por sua vez,
Everton Aparecido Oliveira Gomes
almeja a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de drogas (Id.
159573352
).

Nas contrarrazões respectivas os Apelantes requerem o desprovimento do recurso um do outro (Ids.
189827658 e 159573352).

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo
provimento
do recurso do
MP
e
desprovimento do apelo defensivo
, conforme sumario abaixo transcrito (Id.
194174172).

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da Defesa: Recurso Ministerial: Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 – Possibilidade – Requisitos legais não preenchidos – Réu que se dedicava à atividade criminosa e integrava organização criminosa – Reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso. Recurso Defensivo: Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sob o argumento de insuficiência de provas a indicar a traficância – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Investigações que concluíram que o apelante integra o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 13h45min., do dia 17 de julho de 2019,
Everton Aparecido Oliveira Gomes
trafegava em alta velocidade com uma motocicleta pelas ruas
de Primavera do Leste-MT, quando foi abordado por policiais militares que, ao revistá-lo, constatou que portava 1 porção de maconha, 1 balança de precisão e R$ 1.370,00 em dinheiro.

Na sequência, os agentes públicos foram até a casa da namorada de
Everton
̧na qual ingressaram com a anuência dele, onde localizaram outra porção de maconha, que, somada com a primeira, pesou 20g.

Diante desse cenário,
Everton
foi denunciado e, mais tarde,
condenado
,

ao cumprimento, em regime aberto,
de
1

ano e 8 meses
de
reclusão
,
substituídos por duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, bem como, ao pagamento de
200 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico privilegiado de drogas

(art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Inconformados,
Everton
almeja a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de drogas enquanto o
Ministério Público
busca a exclusão da causa de diminuição de pena previsto no § 4º, do art. 33, da LD.

I
– Por ser mais amplo, examino o apelo defensivo primeiro, destacando, desde logo, que quanto
à capitulação do crime, o título judicial
não
merece reparos. Vejamos.

Não há dúvidas acerca da existência do delito, tanto que sua materialidade não foi questionada.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Paulo Sérgio Rezende
e
Fernando Freitas
, noticiando que
estavam em rondas, quando viram
Everton
que, ao constar a presença da viatura policial, empreendeu velocidade excessiva na motocicleta que conduzia, buscando evadir-se. Afirmaram que, ao procedem à abordagem e busca pessoal, encontraram com ele droga, balança de precisão e dinheiro em espécie
(Id. 159573341).

Na mesma fase processual, o investigador de polícia civil
Rafael Tramarim
esclareceu que
Everton
já
vinha sendo investigado por Tráfico, inclusive monitoramento de sua casa, pois haviam dois boletins de ocorrência registrados contra ele por Tráfico, salientou que ele havia sendo apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (Id. 159573341).

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Tal possibilidade sequer foi cogitada por
Everton
, que na delegacia fez uso de seu direito ao silêncio e, em juízo, foi declarado revel.

Ademais, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam o apelante como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a forma de acondicionamento das substâncias tóxicas apreendidas, bem como a existência, na posse do apelante, de balança de precisão e são
incompatíveis
com o uso pessoal.

Não fosse o suficiente, as circunstâncias em torno da apreensão e a falta de justificativa idônea para a origem do numerário apreendido, pois o apelante sequer possui ocupação lícita (vide termo de qualificação de Id. 159573303), reforçam a finalidade de difusão com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022).

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos, não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que a apelante trazia consigo material de uso proscrito com propósito econômico, deve ser afastada a pretensão desclassificatória.

Por todo o exposto e em sintonia com o parecer, nego provimento ao recurso defensivo.

II
–O apelo do
Parquet
também não comporta provimento,
pois, além de não existir provas de que
Everton
integre organização criminosa haja vista que inexiste, nos autos, elementos corroborando que a denúncia recebida pela polícia de que ele é faccionado tenha sido confirmada.

Ademais, em que pese o apelado responder a outra a
ção penal em andamento, na qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 10/05/2022 e possuir 3 boletins de ocorrência em seu desfavor, 2 por tráfico de drogas (10/12/2019 e 22/03/2019) e outro por ameaça (09/10/2021), tal circunstância não impede o reconhecimento do Tráfico privilegiado.

É que nos tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não obstam a concessão do benefício, veja-se:

“(...). Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- O fundamento utilizado pela Corte estadual para denegar o reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente foi a presunção de que ela se dedicava a atividades criminosas, por ser portadora de maus antecedentes e por responder a outra ação penal na Comarca de Petrópolis/RJ (e-STJ, fl. 28); Todavia, constato que tanto na sentença, quanto no acórdão de apelação, foi asseverado expressamente que em respeito ao princípio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada (e-STJ, fls. 261) e ainda que trata-se de ré primária (e-STJ, fl. 18); Desse modo, o fato de a paciente responder a uma ação penal por furto (Autos n. 0013415-47.2020.8.19.0001, e-STJ, fl. 260), não pode ser levada a efeito para macular seus antecedentes criminais, como asseverado.

- Embora esta Corte haja firmado entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017), o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela impossibilidade de serem utilizadas ações penais em curso, isoladamente, para afastar o benefício. Precedentes.

- Desse modo, ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no âmbito desta Corte de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, passaram a entender que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 743.139/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

III
– Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradora Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Everton Aparecido Oliveira Gomes
e do
Ministério Público
mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024